Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao réu que cancele os descontos realizados na conta-corrente da autora, bem como restitua os valores já descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização para desconto de parcelas em conta-corrente pode produzir efeitos sobre contratos de mútuo bancário firmados anteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
5. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito de a autora cancelar as autorizações dadas no referido ajuste.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.